Tribunal: TJES
Processo: 0016231-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016231-77.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: ISABELA CHEIM JORGE D AVILA COUTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA “NO SHOW”. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO CORRETA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I)”. (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.) 2. Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que a apelada se viu obrigada a adquirir novas passagens (ida e volta) pelo fato de ter perdido a passagem de ida. 3. Referida conduta configura falha na prestação do serviço por parte da apelante, sendo inafastável a ocorrência do dano extrapatrimonial, considerando que a apelada se viu desamparada, frustrada e insegura. 4. Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada, assim como para inibir novas condutas assemelhadas por parte da apelante. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte à apelante no que se refere à pretensão de modificação do termo a quo para incidência dos juros de mora, uma vez que em se tratando de condenação por danos morais, proveniente de responsabilidade contratual, o marco inicial deve ser a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016231-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
APELADO: ISABELA CHEIM JORGE D AVILA COUTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA - ES19008-A, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da requerente, ora apelada, a fim de condenar requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fls. 289/290).

Pois bem.

O cerne da questão reside na apuração da abusividade da conduta praticada pela apelante em cancelar a passagem de volta da apelada sob o argumento de que esta perdeu o horário de embarque da passagem de ida, prática denominada "
no show
".

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I)
”. (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que a apelada se viu obrigada a adquirir novas passagens (ida e volta) pelo fato de ter perdido a passagem de ida.

Referida conduta configura falha na prestação do serviço por parte da apelante, sendo inafastável a ocorrência do dano extrapatrimonial, considerando que a apelada se viu desamparada, frustrada e insegura.

Por sua vez, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada, assim como para inibir novas condutas assemelhadas por parte da apelante.

Em sede derradeira, porém não menos importante, carece de melhor sorte à apelante no que se refere à pretensão de modificação do termo
a quo
para incidência dos juros de mora, uma vez que em se tratando de condenação por danos morais, proveniente de responsabilidade contratual, o marco inicial deve ser a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor condenatório de danos morais decorrente do inadimplemento contratual (fato do produto) é a data da citação, consoante o disposto no art. 405 do CC. Precedentes. Súmula 83/STJ.
(REsp n. 2.033.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)